Tribunal: STF
Processo: ARE 1544623
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Paulo Pereira Lima ME, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO DECORRENTE DE ICMS - DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDEXAÇÃO PELA UFP/SE – INACOHIDA – INDICE QUE NÃO SUPERA A SELIC – REVISAO DO PERCENTUAL DA MULTA MORATÓRIA APLICADA EM 25% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – ACOLHIDO - REDUÇAO PARA O PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) É MEDIDA QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de instrumento nº 202300758696, Grupo II da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 09.02.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 24, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em resumo, “[...] apenas considerando os juros praticados (1% a.m.), de forma isolada, têm-se que estes são superiores à taxa SELIC que por um longo lapso temporal fora mantida em 2% AO ANO sendo que em 2020 ficou abaixo de 2% (dois por cento) ao ano, ou seja, muito abaixo do valor utilizado pelo Estado de Sergipe [...]”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Embora conste da ementa, acima colacionada, que se manteve a aplicação do índice UFP/SE por esse não superar a taxa SELIC, a fundamentação do Tribunal de origem constou em sentido oposto, veja-se:



    “A parte agravante defende, inicialmente, como dito alhures, a ilegalidade dos índices utilizados na atualização do débito perseguido, sob o fundamento de que houve a aplicação de percentuais de correção superiores à taxa SELIC. 



    No entanto, entendo que tal assertiva não merece prosperar, uma vez que, em verdade, nas CDA’s acostadas aos autos foi aplicada a Unidade Fiscal Padrão (UFP), que encontra amparo na legislação estadual, na Lei nº 3.796/96, em seu art. 44, §1º, c/c o disposto na Lei nº 3.294/92. 



    Conforme se percebe da leitura dos mencionados títulos executivos, restou consignado o artigo 44, §3º, da Lei nº 3.796/96, o qual estabelece uma faculdade para o ente estatal de optar pelo índice fixado pela União para a atualização do débito tributário. Portanto, possível concluir que, no caso dos autos, não existe cumulação da taxa SELIC (índice utilizado pela União) com outro índice de correção monetária ou juros de mora. 



    In verbis, o teor do citado artigo 



    “Art. 44. Na falta de pagamento do imposto na data devida, o valor do crédito tributário, inclusive o decorrente de multa, será atualizado monetariamente, exceto no tocante a quantia depositada na forma da legislação tributária estadual. 



    § 1º A atualização de que trata este artigo será procedida com base na Unidade Fiscal Padrão do Estado de Sergipe – UFP/SE, ou outro indexador fixado pelo Poder Executivo Estadual, que preserve adequadamente o valor real do imposto. 



    § 2º Adotada a atualização monetária, é permitida a aplicação "pro rata" do índice.



    §3º Visando a uniformização da atualização do crédito tributário, a Fazenda Estadual poderá optar pelo índice fixado pela União na cobrança dos tributos federais.” 



    Como se vê, a lei não fixa qualquer limitação ao percentual a ser estipulado aos juros de mora e aponta apenas uma faculdade para o ente público em optar pela utilização da taxa Selic. 



    Em meu pensar, não há como amparar os argumentos recursais de que o Estado de Sergipe extrapolou a competência concorrente e suplementar o Estado de Sergipe ao instituir um indexador em patamar superior a SELIC, na medida em que não há na legislação constitucional ou infraconstitucional essa limitação, porquanto o que se veda, de acordo com a jurisprudência pátria, é a cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Convém esclarecer que a limitação constitucional de juros em 12% (doze por cento) ao ano, com a antiga redação do art. 192, §3º, posteriormente revogado pela Emenda Constitucional nº 03/2003, sequer se aplicaria ao presente caso, uma vez que a disposição lá contida não diz respeito às relações tributárias, além do que, tratava-se de uma norma limitadora dependente de uma regulamentação legal para a produção da sua eficácia plena, conforme sedimento pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Afirme-se, também, que o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional possibilita que a lei ordinária estabeleça o percentual dos juros moratórios, os quais não se sujeitariam à lei de usura, quanto à proibição da capitalização dos juros, tendo em vista o princípio da especialidade da legislação tributária, e mais, o referido artigo ainda acrescenta que, somente em caso de omissão, aplicar-se-ia a taxa de um por cento ao mês, o que não pode ser trazido para a hipótese em tela, haja vista a existência de lei estadual dispondo sobre o tema. Verbis:



    “Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. §1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.” Registro que as CDA’s embasadoras da execução fiscal em comento apontam a forma de realização dos cálculos para atualização do débito exequendo, nos seguintes moldes: 



    “FORMA DE CÁLCULO Atualização Monetária e juros na vigência do Parcelamento é calculada somando-se a SELIC da data do pedido até a data da atualização para inscrição. Na ausência de SELIC no período de vigência do parcelamento, a atualização monetária é com base na TJLP acrescida de juros de 1% ao mês ou fração. Atualização monetária do período sem vigência de parcelamento com aplicação da UFP/SE, acrescida de Juros de Mora calculados a razão de 1% ao mês ou fração de mês (não acumuláveis com a SELIC). Multa de Mora de 0.13% (treze décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor atualizado, até o limite de 12% (doze por cento)” 



    Dessa forma, não se verifica que competência estadual foi extrapolada, porquanto o próprio Código Tributário Nacional possibilitou ao legislador ordinário tratar da matéria, além do que não se vislumbra dispositivo naquele Código quanto a uma possível previsão de taxa fixa, não impondo qualquer outra condição. Como tal, a aplicação dos juros de mora deve atender ao disposto na lei que regulamenta a matéria. 



    No caso dos autos, tem-se que os juros de mora encontram previsão legal disposta no art. 43, §§ 1º e 2º, da Lei nº 3.796/96, portanto, não se avista verossimilhança nas alegações do agravante quanto a este ponto.” (Agravo de instrumento nº 202300758696, Grupo II da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 09.02.24)



    Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado, isto é, a possibilidade de opção pelos índices federais sem, contudo, consignar a necessidade de qualquer limitação não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” (Tema nº 1062/STF). Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” (ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26-09-2019)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” (ADI 442, Rel. Min, Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28-05-2010)



    No mesmo sentido as decisões monocráticas: ARE 1516476/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.10.24 e ARE 1545002/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.05.25.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para limitar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora ao teto equivalente aos percentuais estabelecidos pela União na atualização de seus créditos, nos termos do Tema nº 1.062 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente